Tribunal: TJSP
Processo: 2288808-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, considerados individualmente. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Observância das regras previstas na Lei no 12.153/2009. Observância das regras, com a respectiva remessa dos autos para o Juízo competente. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, considerados individualmente. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Observância das regras previstas na Lei no 12.153/2009. Observância das regras, com a respectiva remessa dos autos para o Juízo competente. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.